Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712446-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AVNER CELESTINO DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO ANESTESIOLOGISTA. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIO X. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. EXPOSIÇÃO ANTERIOR CONTÍNUA AO RAIO X. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA SUBSISTENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. ATRAÇÃO PELO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a legislação estabeleça a necessidade expressa de perícia in loco apenas para a concessão do adicional de insalubridade, periculosidade ou radiação ionizante, no caso, o respectivo laudo técnico se apresenta igualmente como elemento imprescindível para aferir as reais condições suportadas pelo servidor por ocasião da exposição contínua ao raio X, inclusive para fins de determinação do termo inicial da gratificação por trabalhos com raio X ou substâncias radioativas, prevista no artigo 83, § 2o, da Lei Complementar 840/2011. 2. Superveniente reconhecimento do direito de fundo vindicado na esfera administrativa não tem o condão de fazer presumir que, antes do referido termo, fazia jus o servidor à gratificação para fins de determinação de pagamento retroativo, tampouco os documentos trazidos aos autos atinentes a outros profissionais se prestam a esse desiderato, mesmo que ocupantes de cargos similares. 3. Prejudicados os demais pedidos inicialmente formulados, o servidor apelante perseguiu com o processo para julgamento na pretensão resistida subsistente, relativa ao pagamento dos valores retroativos e, tendo sido vencido, no particular, atraiu para si a sucumbência, conforme o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 12, inciso II, §2o, da Lei 8.270/91 e 83, §2o, da Lei Complementar 840/2011, pugnando pelo direito ao recebimento retroativo da gratificação por trabalho com Raio X. Destaca que os documentos técnicos juntados aos autos pelo próprio Governo do Distrito Federal suprem a prova pericial, que foi considerada indispensável pelo acórdão recorrido. No aspecto apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12, inciso II, §2o, da Lei 8.270/91 e 83, §2o, da Lei Complementar 840/2011. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005